Tribunal: TJES
Processo: 5027816-63.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027816-63.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. TEMA N. 1.282/STJ. VALORAÇÃO DA PROVA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para condenar a concessionária ao ressarcimento do valor de R$ 4.400,00 à seguradora, acrescido de juros e correção monetária, em razão de danos elétricos ocorridos em elevador de condomínio segurado, atribuídos à oscilação de tensão na rede de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao Tema n. 1.282/STJ, especialmente sobre a impossibilidade de sub-rogação da seguradora em prerrogativas processuais do consumidor e a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova; (ii) estabelecer se há vício na valoração dos registros operacionais extraídos dos sistemas da concessionária, mantidos em cumprimento a obrigações regulatórias impostas pela ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridade, contradição ou omissão, de modo que o reexame da decisão embargada somente se admite quando necessário pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

4)
O acórdão embargado examinou a controvérsia relativa à responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica por danos materiais ressarcidos pela seguradora sub-rogada, com fundamento no art. 786 do Código Civil, na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal e no § 6º do art. 37 da Constituição Federal.

5)
O julgamento da apelação registrou que a seguradora apresentou laudo técnico e relatório de regulação demonstrando a oscilação de tensão como causa dos danos elétricos ocorridos no elevador do condomínio segurado em 10/08/2019, com prejuízo indenizado no valor de R$ 4.400,00.

6)
A concessionária não apresentou elemento capaz de afastar a conclusão probatória adotada no acórdão, cabendo-lhe demonstrar a inocorrência da oscilação de energia elétrica causadora do dano, nos termos do inciso II do art. 373 do CPC.

7)
Ainda que a seguradora não se sub-rogue em prerrogativas processuais do consumidor, conforme o Tema n. 1.282/STJ, tal circunstância não impede que, apresentados elementos probatórios suficientes à demonstração do nexo causal, caiba à concessionária infirmá-los mediante prova em sentido contrário.

8)
O inconformismo quanto à distribuição do ônus probatório e à valoração dos registros operacionais extraídos dos sistemas da concessionária traduz pretensão de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

9)
Inexiste omissão ou contradição, pois o acórdão enfrentou a questão central da controvérsia e expôs as razões pelas quais reconheceu a responsabilidade da concessionária e a comprovação do nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito do julgamento quando ausentes obscuridade, contradição ou omissão.

2. A impossibilidade de sub-rogação da seguradora em prerrogativas processuais do consumidor, conforme o Tema n. 1.282/STJ, não afasta o dever da concessionária de infirmar os elementos probatórios considerados suficientes à demonstração do nexo causal.

3. A discordância quanto à distribuição do ônus probatório e à valoração das provas não caracteriza vício sanável por embargos de declaração.

4. A responsabilidade civil objetiva da concessionária de energia elétrica subsiste quando demonstrados a falha no serviço, o dano material e o nexo de causalidade, ausente prova capaz de afastar a conclusão probatória.

Dispositivos relevantes citados: § 6º do art. 37 da Constituição Federal; art. 349, art. 786, parágrafo único do art. 389, § 1º do art. 406 e parágrafo único do art. 927 do Código Civil; § 11 do art. 85, inciso II do art. 373, art. 1.022 e art. 1.023 do CPC; art. 27 do CDC; caput do art. 25 da Lei nº 8.987/1995; Lei nº 14.905/2024; Resolução ANEEL nº 414/2010.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 188; STJ, Tema n. 1.282; STJ, EDcl no AREsp nº 2.747.727, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 22/11/2024; STJ, EDcl no AREsp nº 2.723.247, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 28/10/2024; TJES, Apelação nº 24120332002, rel. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, rel. subst. Delio José Rocha Sobrinho, Segunda Câmara Cível, j. 08/08/2017; TJES, Apelação nº 24151380268, rel. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 29/05/2017; TJES, Apelação Cível nº 0017589-70.2019.8.08.0024, rel. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 20/03/2023; TJES, Apelação Cível nº 024070300561, rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 29/09/2020; TJES, Apelação Cível nº 5012496-36.2022.8.08.0024, rel. Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, j. 14/03/2025; TJES, Apelação Cível nº 0019080-79.2019.8.08.0035, rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 09/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Os recursos serão analisados em conjunto.

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

Sendo assim, a decisão que aprecia – como no caso dos autos – determinada pretensão jurídica de forma satisfatória não permite o emprego dos aclaratórios, diante da inexistência dos pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

No caso, à evidência, o acórdão embargado examinou adequadamente a matéria e apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, as questões que se apresentavam.

As razões de decidir, adotadas por ocasião o julgamento, são suficientes para afastar as pretensões do embargante. É de se conferir:

Cinge-se a controvérsia à responsabilização civil da concessionária de energia elétrica por danos materiais experimentados por segurado da apelada, ressarcidos administrativamente.

De início, oportuno registrar que o direito da seguradora de sub-rogar-se nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano encontra guarida no art. 786 do Código Civil e na Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “
o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

Fincada essa premissa, este Tribunal perfilha o entendimento de que a concessionária da energia elétrica é responsável, de forma objetiva, em caso de ressarcimento da seguradora por falha dos serviços prestados, com fulcro no § 6º do art. 37 da Constituição Federal, como subsegue:

DIREITO CIVIL - APELAÇÃO – REJEITADA A PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – DANOS AO ELEVADOR DE PRÉDIO SUPORTADOS POR SEGURADORA – SUB-ROGAÇÃO - RESSARCIMENTO - RECURSO CONHECIDO e desprovido. 1 - O recurso ofertado atende aos requisitos de dialeticidade, eis que de suas razões é possível depreender os motivos da irresignação da apelante acerca do reconhecimento de sua responsabilidade civil pelos danos suportados pela apelada. Rejeitada a preliminar de ausência de dialeticidade. 2 – Em decorrência da teoria do risco administrativo, a concessionária de energia elétrica responde pelos danos causados no fornecimento do serviço de forma objetiva (art. 927, parágrafo único do CC). 3 –
No caso, a seguradora se sub-rogou no direito de cobrar a ESCELSA pelos danos causados ao motor do elevador de um prédio por conta de picos de energia, uma vez que, por força de contrato securitário, a instituição pagou pelos reparos necessários ao conserto do bem
. 4 – Demonstrados os danos materiais e o nexo causal com a atuação falha da ESCELSA, atestada por laudo técnico e prova testemunhal, mantém-se a sentença que condenou a concessionária a ressarcir a seguradora dos valores despendidos. 5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 24120332002, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2017, Data da Publicação no Diário: 16/08/2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO. CONDOMÍNIO. DANO A COMPONENTE ELETRÔNICO DE ELEVADOR. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E A FALHA NA REDE ELÉTRICA DA APELADA. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NÃO DEMONSTRADAS AS CAUSAS EXCLUDENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I) A lide sub examine envolve relação de consumo, porquanto o condomínio é destinatário final da energia elétrica fornecida pela concessionária de energia elétrica, tendo a seguradora apenas sub-rogado o direito do segurado, posto que indenizou o valor concernente ao conserto do equipamento danificado. II)Restou demonstrado que o dano ao equipamento do Condomínio segurado se deu em virtude de falha na rede elétrica, tendo a Apelada controvertido os fatos sob a alegação de que inexistiram ocorrências na localidade no momento do sinistro, não bastando o referido argumento para desconstituir a conclusão do laudo técnico apresentado nos autos. III)
A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37, §6º da Constituição da República, de modo que os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da mesm
a.
IV)Comprovados os danos suportados e o nexo de causalidade entre os prejuízos e a falha no sistema, a concessionária de energia elétrica só poderá se desincumbir completamente do ônus de indenizar quando fizer prova contundente da culpa exclusiva da vítima, de terceiros ou, ainda, de caso fortuito ou força maior, hipóteses estas não comprovadas nos autos. V)Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação, 24151380268, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/05/2017, Data da Publicação no Diário: 12/06/2017)

Nesse contexto, para a responsabilização da concessionária é necessária a comprovação da falha no sistema, dos danos suportados e do nexo de causalidade.

In casu
, a apelante apresentou laudo técnico (ID 17667830) e relatório de regulação (ID 17667831) demonstrando a oscilação de tensão como causa dos danos elétricos ocorridos no elevador do condomínio segurado em 10/08/2019 , cujo prejuízo final indenizado pela seguradora perfez o valor de R$ 4.400,00.

Conquanto a apelada tenha sustentado a unilateralidade do laudo, não trouxe nenhum elemento capaz de afastar a conclusão alcançada.

Vale rememorar que é da própria concessionária o ônus de comprovar a inocorrência da oscilação de energia elétrica causadora de dano, a teor do inciso II do artigo 373 do CPC.

A propósito do tema, a pacífica jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRESCRIÇÃO AFASTADA. ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO. APARELHOS DANIFICADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – Tratando-se de ação de regresso proposta por seguradora com fundamento em sub-rogação e, tratando-se de relação de consumo, o prazo prescricional é de cinco anos (art. 27, do CDC), porquanto se trata de pretensão de reparação civil por fato do serviço, já que é em tal pretensão que se sub-roga o segurador. 2 - A concessionária de serviço público de energia elétrica tem responsabilidade objetiva em face da seguradora sub-rogada no direito dos segurados que tiveram seus equipamentos danificados por oscilação da rede elétrica. 3 –
A Apelante, a quem competia fazer prova da qualquer causa excludente da responsabilidade, se limitou a juntar aos autos telas sistêmicas que atestam genericamente não ter existido “nenhuma ocorrência” na rede elétrica que atende à unidade consumidora do segurado.
5 - Recurso desprovido. Honorários recursais.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0017589-70.2019.8.08.0024 , Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2023)

Não é outro o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. DEFEITO EM COMPONENTES DE ELEVADOR. REPARO CUSTEADO PELA SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO DO DIREITO DE SER RESSARCIDA PELO CAUSADOR DO DANO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DA ENERGIA. PROVAS QUE RESPALDAM A TESE AUTORAL. DOCUMENTO REDIGIDO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO SEM RESPALDO EM OUTRAS PROVAS. REDUZIDO VALOR PROBATÓRIO. LAUDO PERICIAL ELABORADO POR PERITO OFICIAL CONCLUINDO PELO NEXO CAUSAL ENTRE A OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E OS DANOS CAUSADOS AO ELEVADOR DO SEGURADO. RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E COM A LEI Nº 8.987/95. CONDENAÇÃO PRESERVADA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Nos termos dos arts. 349 e 786, ambos do Código Civil, e da Súmula nº 188 do Supremo Tribunal Federal, o segurador tem direito a propor ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou ao segurado, até o limite previsto no contrato de seguro. 2) Na condição de prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a concessionária tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos pelo art. 37, § 6º, da Constituição da República, o qual assegura que o indivíduo lesado pelo ente público não está obrigado a demonstrar a culpa ou o dolo do aparato estatal, bastando que demonstre a efetiva ocorrência do fato o dano expiado e o nexo causal entre a conduta e o resultado lesivo, consagrando a responsabilidade civil objetiva. 3) Por ser a apelante uma concessionária prestadora de serviço público de fornecimento e distribuição de energia elétrica, não há dúvida de que possui responsabilidade objetiva frente a terceiros em decorrência da natureza do serviço prestado e do próprio risco de sua atividade, sub-rogando-se a apelada neste direito que era de seu segurado, o qual alega que foi lesado pela falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica. 4) Os diversos elementos de prova acostados aos autos, especialmente o laudo elaborado pelo perito nomeado pelo juízo, demonstram o nexo de causalidade entre o dano experimentado pelo segurado (defeito no inversor de frequência do elevador do condomínio segurado) e a queda e oscilação no fornecimento de energia elétrica, bem como revelam a existência do pagamento efetuado pela apelada seguradora ao segurado das despesas geradas com o reparo do elevador danificado, de modo que faz jus ao ressarcimento de tal montante. 5)
O laudo elaborado pela empresa que presta serviço de manutenção de elevadores, indicando que a causa do defeito no componente do bem foi a oscilação do fornecimento de energia elétrica, não pode ser considerada uma prova produzida unilateralmente pela autora, visto que a referida perícia não foi realizada por um expert indicado por esta, mas por uma empresa totalmente desvinculada, a qual possuía relação exclusivamente com o condomínio segurado. Na verdade, este laudo foi apresentado aos autos como uma prova documental, a qual não pode ser comparada com o documento acostado pela requerida, confeccionado diretamente por ela para justificar a inocorrência de falha na prestação do serviço no dia e local dos fatos narrados na exordial. 6) Não é possível afastar a responsabilização da concessionária de serviço público com base na Resolução ANEEL nº 414/2010, visto que tal circunstância se respalda na Constituição da República e no art. 25, caput , da Lei nº 8.987/95. Uma norma redigida por uma agência reguladora jamais poderá confrontar uma disposição legal ou constitucional, sob pena de ofensa aos princípios da legalidade e da hierarquia das normas.
7) Em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do causador do sinistro, o termo inicial tanto para incidência da correção monetária quanto dos juros de mora é a data do pagamento efetuado pela seguradora junto ao condomínio segurado, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado. 8) O não conhecimento ou o desprovimento do recurso enseja o arbitramento de honorários advocatícios recursais (art. 85, § 11, do CPC/2015) em favor dos advogados da parte vencedora, ainda que não tenha havido apresentação de contrarrazões pela parte vitoriosa na demanda, ante a finalidade da norma em evitar a interposição de recursos infundados ou manifestamente protelatórios. 9) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024070300561, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 29/09/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

Logo, não infirmada a ocorrência de oscilação na rede elétrica e demonstrado o nexo de causalidade em relação ao dano ao equipamento, impõe-se a manutenção da sentença.

No que se refere aos consectários legais, assiste razão à apelante pois, em atenção ao princípio
tempus regit actum
, a legislação superveniente que altere a forma de cálculo deve ser aplicada de imediato, desde que se trate de relação jurídica não tributária com execução pendente.

Nesse passo trilha o recentíssimo posicionamento deste Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DE LEI SUPERVENIENTE. LEI Nº 14.905/24. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA E JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE OFÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME [...]
A Lei nº 14.905/24, ao alterar os critérios de correção monetária e juros, aplica-se de forma imediata às situações pendentes de execução, em consonância com o princípio da aplicação imediata da lei superveniente. 6. Nos termos do art. 406 do Código Civil, os juros de mora devem observar a taxa SELIC, e o § 1º do mesmo artigo prevê a dedução do índice de correção monetária correspondente, conforme estabelecido pelo parágrafo único do art. 389 do CC. 7. O art. 389, parágrafo único, do Código Civil determina a utilização do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para a correção monetária, na ausência de convenção ou previsão específica em lei.
8. O valor de R$ 3.099,00 deve ser corrigido pelo IPCA desde o pagamento da indenização (19.11.2021) até a citação, momento a partir do qual incidem os juros de mora pela taxa SELIC, observadas as regras do art. 406, § 1º c/c art. 389, parágrafo único, do Código Civil. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento:
1. A Lei nº 14.905/24, que altera os critérios de correção monetária e juros de mora, aplica-se de forma imediata às situações pendentes de execução.
2. É admissível o conhecimento de ofício de consectários legais relativos a atualização monetária e juros, nos termos dos arts. 406 e 389 do Código Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.023 e 389, parágrafo único; CC, art. 406 e § 1º; Lei nº 14.905/24. (Data: 14/Mar/2025 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5012496-36.2022.8.08.0024 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Material)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI Nº 14.905/2024. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pela embargante. Alega-se omissão no julgado quanto à aplicação imediata da Lei nº 14.905/2024, que alterou os critérios de incidência de juros e correção monetária, defendendo-se a utilização do IPCA como índice de correção e da Taxa Selic como taxa de juros a partir da vigência da referida norma. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a Lei nº 14.905/2024 deve ser aplicada de forma imediata para fins de correção monetária e incidência de juros moratórios sobre a condenação, mesmo após a prolação da sentença, mas antes do trânsito em julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto relevante para a solução da controvérsia, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. 4. A Lei nº 14.905/2024, ao modificar os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabeleceu o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa Selic como taxa de juros moratórios, com vigência a partir de 31/08/2024. 5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que a alteração dos índices e percentuais de correção monetária e juros moratórios não pode ocorrer quando já fixados em título judicial transitado em julgado, sob pena de violação da coisa julgada (EDcl no AREsp nº 2.747.727, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 22/11/2024; EDcl no AREsp nº 2.723.247, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/10/2024). 6. No entanto, na hipótese dos autos, não se trata de execução ou cumprimento de sentença com coisa julgada, mas sim de revisão dos critérios de atualização monetária em sede recursal, sendo possível a aplicação imediata da nova legislação, conforme pretendido pela embargante. 7. Assim, deve ser determinada a incidência da correção monetária pelo índice oficial da CGJ/ES e juros de mora de 1% ao mês até 31/08/2024, passando-se, a partir de 1º/09/2024, a observar os critérios previstos na Lei nº 14.905/2024, com a Taxa Selic deduzida do índice de atualização monetária (IPCA), vedada sua cumulação com qualquer outro índice. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração providos. Tese de julgamento:
1. A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente aos processos pendentes, salvo quando houver trânsito em julgado da decisão que fixou os critérios de atualização monetária e juros. 2. A partir de 1º/09/2024, a correção monetária deve observar o IPCA, e os juros moratórios devem ser calculados conforme a Taxa Selic, vedada a sua cumulação com qualquer outro índice.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, II; CC, arts. 389 e 406 (redação dada pela Lei nº 14.905/2024). Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp nº 2.747.727, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 22/11/2024; STJ, EDcl no AREsp nº 2.723.247, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/10/2024. (Data: 09/Apr/2025 Órgão julgador: 4ª Câmara Cível Número: 0019080-79.2019.8.08.0035 Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Moral)

Com efeito, a partir da vigência da nova redação dada pela Lei nº 14.905/2024 aos arts. 389 e 406 do Código Civil, o IPCA passa a ser o índice de correção monetária e, após o trânsito em julgado, aplica-se a taxa Selic, deduzido o IPCA, a título de juros moratórios.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele dou provimento para condenar

a concessionária a ressarcir a seguradora no valor de R$ 4.400,00, acrescido de juros e correção na forma acima explicitada
.

À evidência, inexiste omissão ou contradição a ser corrigida, na medida em que o acórdão enfrentou a questão central da controvérsia e expôs, de forma suficiente, as razões pelas quais reconheceu a responsabilidade da concessionária e a comprovação do nexo causal.

O inconformismo da embargante com a distribuição do ônus probatório e com a valoração das provas fora devidamente apreciado no julgamento da apelação.

Ainda que a seguradora não se sub-rogue em prerrogativas processuais do consumidor, conforme no Tema 1.282/TJ, essa circunstância não impede que, uma vez apresentados elementos probatórios considerados suficientes à demonstração do nexo causal, caiba à concessionária infirmá-los mediante prova em sentido contrário.

Os embargos, portanto, pretendem rediscutir o mérito do julgamento, finalidade incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC.

Do exposto
, e por tudo mais que do autos consta,
conheço do
s
recurso
s

e
a ele
s

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)